Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME (agravante/réu) em face da decisão (ID 246620270, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cívil, no 0734718-36.2025.8.07.0001, proposta por FABYANNE MAZUTTI DA SILVA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu COMÉRCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da intimação da decisão: proceda ao cancelamento do protesto lavrado em 03/07/2025 em nome de FABYANNE MAZUTTI DA SILVA, referente ao boleto vencido em 25/06/2025, comprovando o cumprimento nos autos mediante apresentação de certidão do cartório de protesto; bem como se abstenha de efetuar qualquer nova cobrança, negativação ou protesto relativamente aos demais boletos descritos na inicial (vencimentos de 25/07/2025 a 25/11/2025); sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 76184502), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que assumiu formalmente a dívida originária da Sra. Luciana, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), mediante contrato de assunção de dívida, com aceite expresso por e-mail e mensagens de WhatsApp, tendo inclusive efetuado o pagamento parcial de R$ 10.000,00. Alega que, sem qualquer justificativa contratual ou comunicação prévia, a agravada interrompeu voluntariamente os pagamentos, ciente dos riscos de protesto dos boletos emitidos, sendo que tal conduta causou prejuízos financeiros ao agravante, que teve valores descontados diretamente de sua conta bancária, além de ver frustrada a expectativa legítima de recebimento. Argumenta que a decisão agravada, ao deferir tutela de urgência, presume indevidamente a ausência de entrega dos materiais (MDF, ferragens e acabamentos), ignorando os documentos comprobatórios juntados aos autos e a existência de relação contratual válida e eficaz entre as partes. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a validade dos boletos emitidos e autorizando-se a retomada das cobranças e protestos; bem como seja concedida a gratuidade de justiça ao agravante/réu. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu COMÉRCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da intimação da decisão: proceda ao cancelamento do protesto lavrado em 03/07/2025 em nome de FABYANNE MAZUTTI DA SILVA, referente ao boleto vencido em 25/06/2025, comprovando o cumprimento nos autos mediante apresentação de certidão do cartório de protesto; bem como se abstenha de efetuar qualquer nova cobrança, negativação ou protesto relativamente aos demais boletos descritos na inicial (vencimentos de 25/07/2025 a 25/11/2025); sob pena de multa. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte terceira interessada (assistente litisconsorcial), LAB ARQUITETURA LTDA, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos seguintes documentos: balanço patrimonial ou outro documento hábil que comprove a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que retifique a autuação e inclua LAB ARQUITETURA LTDA como parte terceira interessada (assistente litisconsorcial) na presente demanda. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator